Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709277-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO NERI AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUIZ ROBERTO NERI (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de revisão de contrato no 0721522-20.2021.8.07.0007, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco C6 Consignado S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar a suspensão do débito automático do empréstimo contratado e a consignação do valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 111622775, dos autos originais): “Defiro a tramitação prioritária. ANOTE-SE. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência vindicada não restou demonstrada. Com efeito, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a capitalização mensal de juros e a cobrança de juros acima da taxa média do contrato, isoladamente consideradas, não são consideradas abusivas. Ademais, eventual irregularidade na cobrança de tarifas decorrentes de serviços de terceiros demanda análise dos termos contratuais, a qual resta inviabilizada, já que a requerente não se desincumbiu de obter o documento antes do ajuizamento da demanda. Não vislumbro, de plano, igualmente, que a manutenção da cobrança nos moldes relatados pelo requerente no curso processual redundará em pronto prejuízo a sua subsistência, uma vez que, segundo relatado pelo próprio autor, ainda lhe restam mais de R$ 3.000,00 mensais, após o desconto da parcela do empréstimo. As questões postas pelo autor, portanto, não prescindem do contraditório para que haja justo apreço pelo Judiciário. INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 33873532), aduz que o agravado é um senhor idoso, aposentado, que possui seu benefício previdenciário depositado na conta corrente vinculada ao Banco Bradesco S.A. Afirma que foi contratado empréstimo no valor de R$ 55.595,96, que será pago em 84 parcelas de R$ 1.376,00. Argumenta que, no momento da contratação, não foi fornecida uma cópia do contrato e que houve violação ao dever de informação. Alega que descobriu que irá pagar, ao final do contrato, o montante de R$ 115.548,00, ou seja, mais do que o dobro da quantia que lhe foi emprestada. Alega que o valor cobrado está em dissonância com as regras do CDC, que proíbe a onerosidade excessiva em detrimento do consumidor. Afirma que é cabível a consignação das parcelas incontroversas, nos termos do art. 300, § 2o e § 3o, do CPC. Afirma que o valor das parcelas está comprometendo o seu sustento e afronta as normas da Lei do superendividamento. Assevera que não juntou o contrato firmado, pois a ele não teve acesso e que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inciso VIII, do CDC. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para: a) suspender o débito automático referente à parcela do empréstimo contratado, sob pena de multa diária; b) autorizar a consignação das parcelas incontroversas em conta judicial até o julgamento do presente feito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Postula o agravante a antecipação da tutela recursal objetivando suspender o débito automático referente à parcela do empréstimo contratado e autorizar a consignação da parcela incontroversa em juízo. Como fundamento do pedido, sustenta que o valor total final pago é o dobro do valor contratado, o que demonstra a existência de onerosidade excessiva, além de ter ocorrido violação ao dever de informação. Afirma, ainda, que o valor da parcela está comprometendo o sustento do agravante e de sua família, o que demonstra ser insustentável a manutenção do contrato na forma avençada, ferindo as disposições da Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Sequer existe nos autos, uma cópia do contrato. Assim sendo, não é possível verificar, prima facie, a onerosidade excessiva alegada ou a ausência do dever de informação ao consumidor. Com efeito, a ausência de informação do consumidor configura falha na prestação do serviço, consistente na deficiência das informações prestadas ao consumidor e pode gerar a nulidade do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante. Contudo, não se pode, em juízo perfunctório, afirmar que houve violação do dever de informação. Trata-se de matéria que não restou provada nesta fase inicial e que deve ser melhor analisada após a formação do contraditório. Do mesmo modo, entendo que o processo está na sua fase inicial e, por isso, a verossimilhança das alegações do agravante e a hipossuficiência do consumidor na produção da prova não foram prontamente comprovadas. Logo, não se pode determinar a inversão do ônus da prova já neste momento processual. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Assim, compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante alega, ainda, que o valor da parcela descontada em sua conta corrente acarreta a impossibilidade de arcar com a sua própria subsistência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Inclusive, recentemente o STJ decidiu no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1085 que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Observa-se, ainda, que recentemente entraram em vigor a Lei 14.181/2021, que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Assim sendo, compete ao julgador analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstâncias de cada processo. No caso em comento, não se vislumbra, prima facie, que a cobrança da parcela contratada acarrete em prejuízo à subsistência do agravante ou redução substancial de seus rendimentos que gere violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Com efeito, conforme informado na própria petição inicial dos autos originários, após o desconto do valor da parcela, sobra ao agravante a quantia de R$ 3.415,35 (ID 110653088 dos autos originários). Logo, resta ao agravante valor razoável e, portanto, não estão demonstradas, de imediato, a ocorrência de superendividamento e a necessidade de repactuação dos valores contratados. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora